Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008998-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYCON DOUGLAS DA SILVA (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON DELMIRO DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –
1. ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – SUJEITO QUE NÃO FOI MAIS ENCONTRADO APÓS SER BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE – EVIDÊNCIAS DE QUE, ENQUANTO SOLTO, ENVOLVEU-SE EM NOVAS PRÁTICAS CRIMINOSAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A ORDEM PÚBLICA –
2
.
AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
INOCORRÊNCIA
– CUSTÓDIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Se as razões de decidir indicam, com base nas circunstâncias fáticas contidas nas provas dos autos, a necessidade da medida segregatícia cautelar para a garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, uma vez que, após ser beneficiado com a liberdade provisória, depois da homologação do flagrante, o paciente não foi mais localizado e, ainda, supostamente envolveu-se em novas práticas criminosas, a revelar a sua aparente contumácia delitiva, encontra-se idoneamente fundamentado o decreto de prisão ora hostilizado nos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, a tornar inviável a substituição da clausula por restrições menos gravosas.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MAYCON DOUGLAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.o 0001430-77.2020.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal propriamente dito, alega o subscritor da inicial que o paciente se encontra com a liberdade restrita de forma provisória desde a data de
05/01/2023
,
sem que exista o
periculum libertatis
,
pois, na intelecção do i. Defensor Público, o mero fato de o sujeito ser investigado em outros inquéritos policiais não consiste em argumento apto a justificar o seu encarceramento provisório, máxime porque é residente em endereço certo no distrito da culpa, não havendo razões para supor que, em liberdade, poderia se evadir.

Por fim, aduz ser suficiente a submissão do increpado às
cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, frisando, ainda, que a sua manutenção em cárcere se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, pois, no entendimento do causídico, acaso eventualmente condenado em primeiro grau, muito provavelmente o suspeito será beneficiado com a redutora de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 e submetido a regime prisional diverso do fechado, tornando a sua prisão provisória mais gravosa do que eventual solução de mérito da ação penal.

Com lastro em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do cárcere.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

Instruem o processo os documentos de ID 165621696.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
165898163) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 166706687.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 168379663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora que, na data de
21/10/2019
, o
paciente
MAYCON DOUGLAS DA SILVA
foi preso em flagrante por supostamente cometer o crime de
tráfico de drogas, pois,
às 22h50, na rua general João Severino da Fonseca, no bairro Araés, nesta Capital,
teria sido flagrado em atitudes suspeitas conduzindo uma motocicleta Honda Biz, na garupa da qual estava
Alysson Delmiro de Araújo
; e, após a abordagem policial, na posse do favorecido nessa ordem teria sido localizada
uma porção de cocaína pesando 109,66g (cento e nove gramas e sessenta e seis centigramas), enquanto com o garupeiro o valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco) reais em notas trocadas.

Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o
paciente
foi beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas:

“
a) Proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização judicial;

b) Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado;

c) Encaminhamento ao CAPS-AD;

d) Encaminhamento ao SINE;

e) Encaminhamento ao CRAS; e

f) Encaminhamento à Assembleia Legislativa, a fim de realizar a confecção de seus documentos”
(ID
165621696 - pág. 52).

Depreende-se, outrossim, que no dia
22/01/2020
o
Parquet
ofertou a denúncia em face de
MAYCON DOUGLAS DA SILVA e
Alysson Delmiro de Araújo,
dando-os como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sendo a notificação dos acusados para apresentarem a defesa preliminar determinada em 24/01/2020.

No entanto, apenas o corréu foi encontrado, restando inexitosas as tentativas de localização do
beneficiário neste remédio heroico
, razão pela qual foi nomeada a i. Defensoria Pública para apresentar a sua resposta à acusação.

Posteriormente, em 03/11/2021, a incoativa foi recebida, sendo a audiência de instrução designada para 26/04/2022, expedindo-se o edital de intimação do paciente. Na referida data, porém, os dois denunciados não compareceram, sendo a solenidade redesignada para o dia 17/08/2022, com a determinação da intimação editalícia de ambos.

Como mais uma vez os acusados não compareceram, foi determinada a colheita do depoimento da testemunha presente como prova antecipada e acolhido o pedido ministerial para o decreto da prisão preventiva dos réus, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

O mandado de prisão expedido em desfavor de
MAYCON DOUGLAS DA SILVA
foi cumprido em 04/01/2023 e a audiência de apresentação realizada no dia seguinte. Assim, em 17/01/2023 a d. autoridade judiciária de primeiro grau determinou a retomada da marcha processual e da contagem do prazo prescricional em relação ao ora paciente, desmembrando o feito em relação ao corréu foragido.

No dia 07/02/2023 o MM. Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do favorecido nessa ordem, ao argumento de que, além de supostamente ter se mantido em fuga após ser beneficiado com a liberdade provisória, existem evidências de que teria se envolvido com novas práticas criminosas, inclusive, da mesma natureza ora apurada
[autos n.o
0010800-80.2020.8.11.0042
, em que se apura os crimes de roubo majorado e corrupção de menores praticados em 19/03/2020; e autos n.o
1012592-81.2022.8.11.0042
, em que se apura o delito de tráfico de drogas praticado em 27/02/2021].

Irresignado, o paciente impetrou o presente
habeas corpus
no intuito de obter a liberdade provisória, nos termos já relatados.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

No que se refere à custódia provisória imposta ao paciente, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado [tráfico de drogas] é doloso e apenado com reclusão em patamar superior a 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
encontra-se bem delineado nos documentos que compõem o Inquérito Policial, notadamente nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia e no laudo pericial n.o 3.14.2019.61187-01 que aponta a apreensão de
109,66g (cento e nove gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína,
a revelar o possível envolvimento do paciente com o narcotráfico.

De mais a mais, já tendo sido ofertada a denúncia em face do favorecido nessa ordem, a qual foi devidamente recebida pela d. autoridade acoimada de coatora,
não há como afastar na via eleita a conclusão de que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que fundada a acusação, impossível de ocorrer sem dilação probatória, de todo incompatível com o remédio heroico.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Pertinente ao
periculum libertatis
,
nota-se do decreto originário que a prisão preventiva foi decretada com o fim de
garantir a aplicação da lei penal
, porque o paciente, após ter sido beneficiado com a liberdade provisória, teria se evadido, mantendo-se em local incerto e não sabido, aparentemente no intuito de não ser localizado e, assim, frustrar o direito do Estado de punir.

Além disso, revela-se na decisão que indeferiu o pedido defensivo de revogação da custódia provisória a indispensabilidade, também, de
resguardar a ordem pública
do risco concreto de reiteração criminosa, pois, no ínterim da soltura do increpado logo após a homologação do flagrante até o cumprimento do posterior mandado de prisão expedido em seu desfavor, supostamente envolveu-se em outros delitos, inclusive, da mesma natureza ora em análise
[autos n.o
0010800-80.2020.8.11.0042
, em que se apura os crimes de roubo majorado e corrupção de menores praticados em 19/03/2020; e autos n.o
1012592-81.2022.8.11.0042
, em que se apura o delito de tráfico de drogas praticado em 27/02/2021]
, a inferir que se trata de pessoa perigosa que merece ser mantida afastada do convívio social por não conter o impulso transgressor da lei que aparenta possuir.

Com efeito, em relação ao primeiro fundamento da medida segregatícia, é importante frisar que a mera não localização do acusado, que é citado por edital, não pressupõe a fuga, se inexistirem outros elementos que evidenciem estar o sujeito mantendo-se oculto da Justiça, no intuito de não ser responsabilizado criminalmente.

Sucede que essa não é a situação da hipótese em apreço, pois, como mencionado anteriormente,
MAYCON DOUGLAS DA SILVA
foi preso em flagrante pela suposta prática do narcotráfico e, em audiência de custódia, depois de homologada a prisão pré-cautelar, beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas alternativas, o que demonstra o seu conhecimento acerca da investigação criminal realizada.

Todavia, não fora mais encontrado no endereço declinado nos autos, o que inviabilizou a sua notificação pessoal acerca da ação penal ajuizada contra si, sendo encontrado somente após três anos quando expedido o mandado de prisão preventiva.

Em sendo assim, com base em tais evidências, denota-se a aparente tentativa do segregado em não sofrer penalidade em decorrência de seu suposto comportamento ilícito, a justificar o enclausuramento provisório para salvaguardar a aplicação da lei penal, viabilizando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o paciente é o autor do crime.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia
da ordem pública e
da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), mormente diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a fuga do Acusado do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos - interrogado na fase policial, sabia da existência da investigação e da ação penal, e, além disso, não foi localizado no endereço informado naquela ocasião -, é suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva
”
(HC 472.659/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Não são outros os termos do entendimento consolidado nesse eg. Sodalício, c
omo se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou

ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Fosse pouco, o seu suposto envolvimento posterior com outras condutas ilícitas revela a propensão ao cometimento reiterado de infrações penais, que causa insegura na sociedade e justifica a manutenção do encarceramento provisório, porquanto necessário que
o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do suspeito – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás,
é firmado na jurisprudência brasileira que
"
(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 766.592/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) – destaquei.

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, o argumento defensivo de que o mero fato de o sujeito ser investigado em outros inquéritos policiais não é apto a justificar o seu encarceramento provisório não encontra suporte no entendimento consolidado neste eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à sua real periculosidade e à possibilidade de fuga, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não vislumbro motivos para beneficiar o favorecido nessa ordem com a liberdade provisória, mesmo que vinculado ao cumprimento de cautelares diversas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, tais medidas não se apresentam suficientes e adequadas para evitar a possível reiteração delitiva e resguardar a segurança pública, constitucionalmente garantida a todos os cidadãos, uma vez que, já beneficiado nesse sentido, demonstrou não conseguir controlar o seu impulso transgressor da lei e supostamente voltou a delinquir.

De mais a mais,
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, se a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que inexiste o
periculum libertatis
, sendo de rigor a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da aplicação da lei penal e da ordem pública.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente muito provavelmente será beneficiado com a causa redutora de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 e, consequentemente, não será mantido em regime fechado, a tornar desproporcional a sua manutenção em cárcere provisório em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1.o grau, esclareço que esta conclusão somente é obtida mediante maior incursão no acervo de provas do feito correlato, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

Logo, evidente que a avaliação de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito, para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, deve ser realizada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) - grifei.

Por consequência, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, é certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

MAYCON DOUGLAS DA SILVA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023